Tribunal: TJPA
Processo: 0807310-86.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807310-86.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ANTERIOR AO INGRESSO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRIÊNIO ININTERRUPTO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA MAGISTRATURA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Recurso administrativo interposto por magistrado contra decisão da Presidência do TJPA que indeferiu pedido de cômputo de tempo de serviço público federal (21/06/2006 a 28/07/2016) para fins de concessão de licença prêmio e respectiva indenização.

II. Exigência legal específica: a Lei nº 9.050/2020 estabelece como requisito "triênio ininterrupto de efetivo exercício" na magistratura. A interpretação sistemática da legislação aplicável impõe que tal período seja cumprido integralmente no exercício da função jurisdicional, não se aproveitando tempo pretérito em outros cargos.

III. Inadequação da analogia com quintos/ATS: os precedentes do STF/STJ (RE 587.371/DF) firmaram jurisprudência vedando o transporte de vantagens entre cargos de regimes jurídicos distintos. A licença prêmio, como vantagem funcional específica da magistratura, segue a mesma lógica restritiva.

IV. Inaplicabilidade do art. 237 da Lei nº 5.008/1981: o dispositivo, inserido no capítulo sobre aposentadoria e disponibilidade, destina-se exclusivamente aos efeitos previdenciários, não se estendendo às vantagens funcionais da ativa.

V. Impossibilidade de equiparação com o MPPA: a eventual permissão no âmbito ministerial não autoriza interpretação extensiva na magistratura, que possui regime jurídico próprio e específico.

VI. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão da Presidência que indeferiu o cômputo do período anterior para fins de licença prêmio.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes do Conselho da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém (PA),
data e assinatura no sistema eletrônico.

Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807310-86.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA.

RELATORA: DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto por
ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA
, Juiz de Direito titular da Comarca de Barcarena, matrícula funcional 151181, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu requerimento administrativo para cômputo de tempo de serviço público federal anteriormente prestado para fins de concessão de licença prêmio.

O procedimento administrativo teve origem no expediente SIGA DOC nº TJPA-MEM-2025/09455, através do qual o magistrado requerente formulou pedido administrativo ao Presidente desta Corte, postulando que o período de 21 de junho de 2006 a 28 de julho de 2016, já averbado em sua ficha funcional, fosse considerado para fins de concessão de licença prêmio e respectiva indenização, nos termos do artigo 5º, § 14, da Lei Estadual nº 7.588/2011 e artigo 5º da Resolução nº 04/2020 do TJPA (ID 26142151).

Na peça inaugural do requerimento administrativo (ID 26142152), o magistrado fundamentou seu pleito na ausência de vedação legal expressa ao cômputo de tempo de serviço público anterior, invocando o disposto no artigo 237 da Lei nº 5.008/1981 - Código de Organização Judiciária Estadual, que autoriza a computação integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para efeitos de percepção de vantagens.

Sustentou, ainda, a evolução legislativa ocorrida no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, onde o cômputo de tempo anterior era admitido até a expressa vedação introduzida pela Lei Complementar nº 138/2021, limitada apenas à conversão em pecúnia.

Posteriormente, o expediente foi encaminhado pela Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência à Secretaria de Gestão de Pessoas para manifestação acerca do pedido formulado (ID 26142152, pág. 7).

A seu turno, o Serviço de Cadastro de Magistrados informou que o requerente ingressou no Tribunal em 28 de julho de 2016 e foi indenizado pelos seguintes períodos de licença prêmio: triênio 2016/2019 (60 dias) e triênio 2019/2022 (30 dias), consignando em seus assentamentos funcionais a averbação de tempo de serviço público federal nos cargos de Técnico Judiciário junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (26/06/2006 a 02/08/2009) e Analista Judiciário junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (03/08/2009 a 27/07/2016) para fins de aposentadoria (ID 26142152, pág. 8).

Em seguida, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas, apresentou parecer técnico contrário ao pleito (ID 26142152, págs. 11 a 17). O parecer fundamentou-se na interpretação de que o direito à licença prêmio somente pode ser considerado quando o triênio ininterrupto de efetivo exercício ocorre integralmente na carreira da magistratura, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 587.371/DF) e do Superior Tribunal de Justiça relativos à impossibilidade de transporte de vantagens remuneratórias entre cargos de regimes jurídicos distintos.

Por sua vez, o Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão de Pessoas, acolheu integralmente o parecer técnico e remeteu os autos ao Presidente para decisão (ID 26142152, pág. 18).

A decisão administrativa impugnada ID 26142152, fundamentou-se nos seguintes argumentos centrais: 1- interpretação de que o direito à licença prêmio somente se configura quando o triênio ininterrupto é integralizado na carreira da magistratura; 2- aplicação analógica de precedentes do STF e STJ relativos à vedação de transporte de vantagens remuneratórias entre cargos distintos 3 3- impossibilidade de cômputo de tempo anterior ao exercício da magistratura para fins de licença prêmio, mesmo considerando o tempo de serviço público averbado.

Ato contínuo, o magistrado
ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA
interpôs o presente recurso administrativo dirigido ao Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 28, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, postulando a reforma integral da decisão recorrida (ID 26142152, pág. 30).

As razões recursais articulam os seguintes fundamentos: 1- inexistência de restrição legal ao cômputo de tempo de serviço público anterior na legislação aplicável à magistratura estadual; 2- autorização expressa contida no artigo 237 da Lei nº 5.008/1981 para computação do tempo de serviço público federal para fins de percepção de vantagens; 3- inadequação da analogia com precedentes relativos a vantagens remuneratórias extintas (quintos/ATS), considerando a natureza jurídica diversa da licença prêmio; 4- legitimidade do paralelo com o regime aplicado no Ministério Público do Estado do Pará, onde o cômputo de tempo anterior é admitido para fins de gozo da licença prêmio.

Em 7 de maio de 2025, o recorrente apresentou petição complementar (ID 26628843), noticiando a edição da Resolução CJF nº 942, de 18 de março de 2025, pelo Conselho da Justiça Federal, que reconhece expressamente a possibilidade de cômputo de tempo de serviço público averbado nos assentamentos funcionais para fins de concessão de licença prêmio na Justiça Federal (ID 26628849). O requerente sustentou que tal precedente corrobora a tese defendida no recurso administrativo, demonstrando a evolução hermenêutica favorável ao reconhecimento do direito postulado.

Na data de 21/05/25, o recorrente juntou aos autos correspondência eletrônica oriunda do Ministério Público do Estado do Pará (ID 26999694 e 26999695), em resposta à consulta formulada sobre o entendimento aplicado por aquele Órgão Ministerial quanto à averbação de tempo de serviço para fins de cômputo de licença prêmio.

A manifestação do MPPA, subscrita por
RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO RIBEIRO
, Analista Ministerial, confirmou que, não obstante a restrição da conversão em pecúnia implementada pela Lei Complementar nº 138/2021, consolida-se o entendimento da impossibilidade de conversão em pecúnia apenas quanto ao período trabalhado fora da instituição ministerial, sem prejuízo da averbação para usufruto como benefício funcional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso administrativo sob análise atende integralmente aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no artigo 28, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte. Quanto à
tempestividade
, verifica-se que a decisão administrativa foi proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente em 17 de março de 2025 (ID 26142152, págs. 19 a 28) e comunicada ao interessado em 1º de abril de 2025 (ID 26142152, pág. 29). O recurso foi interposto em 7 de abril de 2025 (ID 26142152, pág. 30), respeitando, portanto, o prazo decenal estabelecido regimentalmente.

A adequação da via eleita resta evidenciada, uma vez que o recurso administrativo constitui o instrumento processual específico para impugnação de decisões administrativas monocráticas da Presidência perante o Conselho da Magistratura, nos termos do dispositivo regimental mencionado.

A legitimidade ativa configura-se pela circunstância de ser o recorrente o destinatário direto da decisão impugnada, ostentando, portanto, interesse jurídico na reforma do ato administrativo.

Assim, considerando a natureza da controvérsia, versando sobre interpretação de normas administrativas relativas a vantagens funcionais da magistratura, insere-se na esfera de competência administrativa deste órgão colegiado, não havendo óbice ao conhecimento e julgamento do recurso.

A questão central do presente recurso reside na interpretação dos requisitos legais para aquisição da licença prêmio pelos magistrados, especificamente quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço público anterior ao ingresso na carreira.

A Lei Estadual nº 9.050/2020, ao inserir o inciso VIII no artigo 5º da Lei nº 7.588/2011, estabeleceu que aos magistrados é devida "licença-prêmio de 60 (sessenta) dias adquirida após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício".

A Resolução nº 004/2020-TJPA regulamentou a matéria no âmbito interno, dispondo em seu artigo 2º que "Após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício, o magistrado terá direito à licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do subsídio".

Embora a lei não especifique expressamente que o triênio deva ser cumprido exclusivamente na magistratura, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz a essa conclusão.

A licença prêmio constitui vantagem específica da magistratura, destinada a premiar a assiduidade e dedicação no exercício da função jurisdicional. Sua finalidade é reconhecer e incentivar o bom desempenho das atividades inerentes ao cargo de magistrado.

Nesse contexto, não se mostra razoável que tempo de serviço prestado em atividades diversas da jurisdicional, ainda que no serviço público, seja computado para fins de aquisição de vantagem específica da magistratura.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 587.371/DF (Tema 473 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido da impossibilidade de transporte de vantagens remuneratórias entre cargos de regimes jurídicos distintos.

Não obstante o precedente trate especificamente de quintos, o fundamento aplicado - vedação ao transporte de vantagens entre cargos diversos - aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que a licença prêmio constitui vantagem funcional específica da magistratura.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado o mesmo entendimento, conforme se verifica nos julgados mencionados na decisão recorrida (AgInt no RMS 57.517/MS e RMS 69.786/DF).

O recorrente invoca o disposto no artigo 237 da Lei nº 5.008/1981, que autoriza o cômputo do tempo de serviço público para fins de "percepção de vantagens".

Contudo, tal dispositivo encontra-se inserido no Capítulo III da referida lei, que trata especificamente de aposentadoria e disponibilidade. A interpretação contextual e sistemática da norma evidencia que sua aplicação se destina exclusivamente aos efeitos previdenciários, não se estendendo às vantagens funcionais da ativa.

Ademais, a licença prêmio foi instituída pela Lei nº 9.050/2020, posterior ao Código de Organização Judiciária, devendo prevalecer a norma específica e mais recente.

O recorrente menciona a Resolução CJF nº 942/2025 e a prática do Ministério Público do Estado do Pará como argumentos favoráveis ao seu pleito.
Todavia, tais precedentes não vinculam esta Corte, que possui autonomia para interpretar sua legislação específica. Cada carreira jurídica possui regime próprio, não sendo possível a aplicação automática de entendimentos desenvolvidos em âmbitos diversos.

Por via de consequência, a eventual permissão no Ministério Público não autoriza interpretação extensiva na magistratura, especialmente quando a legislação específica não contempla expressamente tal possibilidade.

Nesse viés, o princípio da legalidade (artigo 37, caput, CF) impõe que a Administração atue estritamente nos termos da lei. No caso, a legislação específica da magistratura não autoriza o cômputo de tempo anterior para fins de licença prêmio.

Por sua vez, o princípio da razoabilidade orienta que a interpretação administrativa deve harmonizar-se com a finalidade da norma. A licença prêmio visa premiar a assiduidade no exercício da função jurisdicional, sendo razoável exigir que o período aquisitivo seja cumprido na própria magistratura.

A seu turno, o princípio da igualdade não é violado, uma vez que todos os magistrados estão sujeitos às mesmas regras, não havendo discriminação injustificada.

Nesse contexto, a análise da legislação aplicável, cotejada com os precedentes jurisprudenciais e os princípios administrativos constitucionais, conduz à manutenção da decisão administrativa impugnada.

Sob essa perspectiva, a interpretação sistemática da Lei nº 9.050/2020 e da Resolução nº 004/2020-TJPA indica que o triênio ininterrupto de efetivo exercício deve ser cumprido no exercício da magistratura, não se aproveitando tempo anterior prestado em outros cargos.

É sabido que a licença prêmio constitui vantagem específica da carreira, destinada a reconhecer a dedicação e assiduidade no exercício da função jurisdicional, não se justificando o cômputo de tempo prestado em atividades diversas.

Por fim, os precedentes do STF e STJ, ainda que não tratem especificamente de licença prêmio, estabelecem a vedação geral ao transporte de vantagens entre cargos de regimes jurídicos distintos, reforçando a interpretação adotada.

Pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso administrativo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida e, em consequência:

a)

CONFIRMAR
o indeferimento do pedido de cômputo do período de 21 de junho de 2006 a 28 de julho de 2016 para fins de concessão de licença prêmio;

b)

MANTER
o entendimento de que a licença prêmio exige triênio ininterrupto de efetivo exercício cumprido na magistratura;

c)

ESCLARECER
que a presente decisão não prejudica a contagem de tempo averbado para fins previdenciários (aposentadoria e disponibilidade), conforme previsto no art. 237 da Lei nº 5.008/1981;

d)

DETERMINAR
à Secretaria de Gestão de Pessoas que proceda aos registros necessários e comunique a decisão ao interessado.

É o voto.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2025